Tribunal: TJDFT
Processo: 0709660-13.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO REMOTA. ASSINATURA ELETRÔNICA PRIVADA. AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL. INVALIDADE DO CONTRATO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, decorrente de contratos de cartão de crédito consignado. O recorrente sustenta inexistência de contratação válida, impugna assinaturas eletrônicas realizadas por meio privado, alega descontos indevidos em benefício previdenciário e requer a anulação dos contratos, a restituição dos valores descontados e a condenação por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir a validade de contratos de cartão de crédito consignado firmados por meio de assinatura eletrônica privada, sem certificação pela ICP-Brasil; (ii) estabelecer a existência de direito à repetição dos valores descontados do benefício previdenciário; e (iii) verificar a configuração de dano moral indenizável em razão dos descontos indevidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica se submete ao Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.
4. Os contratos impugnados foram celebrados de forma remota, mediante assinatura eletrônica privada, sem certificação nos moldes da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, o que afasta a presunção de validade do consentimento.
5. A Medida Provisória no 2.200-2/2001 e a Lei no 11.419/2006 conferem validade jurídica aos documentos eletrônicos assinados com certificação ICP-Brasil, não sendo possível equiparar métodos privados de assinatura digital a esse regime.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que documentos assinados digitalmente sem certificação ICP-Brasil não produzem efeitos jurídicos plenos.
7. Reconhecida a invalidade da contratação, impõe-se a anulação dos contratos e a restituição simples dos valores indevidamente descontados.
8. Não se configura dano moral quando ausentes inscrição em cadastros restritivos, cobrança vexatória ou demonstração de efetivo abalo aos direitos da personalidade, tratando-se de mero dissabor contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. É inválido o contrato firmado por meio de assinatura eletrônica privada que não observa o regime de certificação da ICP-Brasil. 2. A nulidade da contratação de cartão de crédito consignado autoriza a repetição simples dos valores descontados indevidamente. 3. A ausência de prova de abalo aos direitos da personalidade afasta a indenização por dano moral em caso de descontos indevidos."
_________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o; CDC, arts. 2o, 3o e 14; CC, art. 107; CPC, arts. 487, I, e 1.013; Medida Provisória no 2.200-2/2001; Lei no 11.419/2006.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.703.385/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 05/05/2025, DJEN 09/05/2025.